Tribunal: STF
Processo: ARE 1594686
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº   279  DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto. 

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV (contraditório e ampla defesa), 5º, XLVI (individualização da pena) e 93, IX (fundamentação das decisões judiciais), da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa porque a defesa requereu acesso às mídias extraídas do aparelho celular apreendido, o que foi indeferido, impedindo o exame de elementos que poderiam beneficiar o réu; afirma que o acórdão não enfrentou adequadamente as provas relativas ao crime de porte ilegal de arma de fogo, mantendo a condenação sem demonstração suficiente da autoria; alega, ainda, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à manutenção da condenação e quanto à dosimetria da pena, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; e sustenta que a individualização da pena foi realizada de forma incorreta, sem observância dos critérios constitucionais. 

3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, ao fundamento de que a alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição esbarraria na Súmula 279/STF, pois a conclusão acerca do acerto ou desacerto do acórdão demandaria incursão no acervo fático-probatório, notadamente quanto à individualização da pena. Quanto ao art. 5º, LV, aplicou-se o Tema 660/STF; e, no tocante ao art. 93, IX, da Constituição, entendeu-se que o julgado recorrido estava em consonância com o Tema 339/STF. 

4.  No agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de inadmissão incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 279/STF ao ponto relativo ao art. 5º, XLVI, da Constituição, porque a controvérsia não exige reexame de fatos e provas, mas apenas o exame jurídico da fundamentação adotada para fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado. 

 5. Requer, assim, o provimento do agravo para afastar o óbice da Súmula 279/STF e viabilizar o processamento do recurso extraordinário quanto à alegada violação ao princípio da individualização da pena. 

É o relatório.

Decido.

6. A controvérsia  alusiva ao percentual de diminuição adequado da causa de diminuição do tráfico privilegiado passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343, de 2006, e Código Penal), expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 
2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).
3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de provas. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas, com o objetivo de afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. O recorrente sustenta ofensa ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, alegando violação a preceito constitucional pela não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.34, de 2006. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento da matéria constitucional relativa à aplicação da causa de diminuição da pena; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto fático-probatório e a aplicação de norma infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, uma vez que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob fundamento constitucional e não foram opostos embargos de declaração para suprir essa omissão. 4. A análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige interpretação de norma infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação em sede de recurso extraordinário, pois eventual violação à Constituição seria meramente reflexa. 5. O reexame da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, que afastou a minorante com base em provas dos autos e elementos como filmagens, depoimentos policiais e vínculo associativo, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de provas na via extraordinária. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE nº 1.574.349-AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/02/2026, p. 24/02/2026; grifos acrescidos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.
(ARE nº 1.480.092-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 13/08/2024; grifos acrescidos).
6. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator